Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733294-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HERNANI RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR REU: GUILHERME AZEVEDO SILVA, ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA, ARTUR RABELO RESENDE D E C I S Ã O O autor, intimado para recolher o depósito inicial da ação rescisória, requereu isenção sob o argumento de que é deficiente. Entretanto, ser deficiente não significa necessariamente ser a pessoa hipossuficiente financeiramente, mormente porque o autor foi qualificado como papiloscopista. Diante disso, determinado trazer aos autos os três últimos contracheques e cópia das últimas duas declarações de imposto de renda, o que foi atendido, conforme IDs 75970410, 75968708, 75968707, 75968706 e 75968705. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o contracheque de ID 75968707, referente ao mês de junho de 2025, o autor auferiu renda bruta de R$ 22.987,38 e líquida de R$ 13.918,36. De acordo com o contracheque de ID 75968708, referente ao mês de julho de 2025, o autor auferiu renda bruta de R$ 22.987,38 e líquida de R$ 13.930,31. De acordo com o contracheque de ID 75970410, referente ao mês de agosto de 2025, o autor auferiu renda bruta de R$ 26.638,68 e líquida de R$ 17.413,55. Pelos referidos documentos, infere-se que o autor aufere renda mensal como papiloscopista da Polícia Federal superior a 5 (cinco) salários mínimos, que é o critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para assistir juridicamente os cidadãos e que também é adotado por esta Corte. Além disto, as declarações de imposto de renda de IDs 75968705 e 75968706 revelam patrimônio relativo a bens móveis e imóveis, o que também afasta a alegada hipossuficiência financeira. Ademais, a compra da prótese, tal como indicado na declaração de imposto de renda do ano de 2024 (ID 75968706) no valor de R$ 51.9000,00 ocorreu no ano passado, o que não mais compromete sua renda atual. Além do mais, a mesma declaração de imposto de renda revelou que o autor tinha, no final do ano de 2024, a quantia de R$ 69.983,30 aplicada no Fundo Tesouro Selic 2027. Todos esses elementos invalidam a alegação de hipossuficiência financeira apresentada pelo autor. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Faculto ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para recolher o depósito inicial da ação rescisória, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora